Tribunal: TJMT
Processo: 1000410-92.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-01-18
Data de publicação: 2022-01-18

Ementa:
HABEAS CORPUS N. 1000410-92.2022.8.11.0000 – COMARCA DE ARIPUANÃ
IMPETRANTE: FERNANDA DOMINGAS RONDON
PACIENTE: MIRCYEL ANTENOR FERNANDES DE SOUZA
Vistos, etc.
Cuida-se de habeas corpus impetrado em favor de MIRCYEL ANTENOR FERNANDES DE SOUZA, alegando constrangimento ilegal atribuído ao Juízo Criminal da Comarca de Aripuanã, em decorrência da prisão preventiva decretada nos autos n. 1001442-96.2021.8.11.0088 – Operação “Spartum”.
Em suas razões, assevera que: 1) o paciente encontra-se preso, preventivamente desde 7-12-2021e a segregação “foi decretada somente por mensagens de texto de celulares de um único preso, e este celular que foi acessado pela Polícia ainda de forma ilegal e sem autorização pretérita e após a própria polícia Civil periciar os celulares macula todo o processo, razão pela qual suas ilações poderiam ser analisadas com maior cautela” (sic); 2) “as buscas feitas na residência do paciente e no seu local de trabalho não resultou em nenhum objeto ilícito, arma de fogo ou porções análogas de entorpecentes” (sic); 3) “não há motivo que justifique a manutenção do paciente preso quando levados em consideração suas condições pessoais”, pois é “réu primário, de bons antecedentes, sobre o acusado não consta qualquer condenação, tem ocupação lícita e residência fixa” (sic); 4)”fica evidenciado um constrangimento ilegal da permanência na prisão do paciente [...], haja vista que goza da presunção de inocência, além de que não traz perigo sua liberdade, não existe o periculum in libertatis” (sic); 5) não representa risco à ordem pública ou à aplicação da lei penal; 6) podem ser impostas cautelares alternativas (Id. 114896959 - pág. 1-21).
É o necessário.
Decido.
Consta nos autos que, a partir de informações obtidas com a quebra de dados autorizada em outra investigação, os policiais identificaram uma ‘rede criminosa’ com intensa atuação no fornecimento, distribuição e venda de drogas, de armas de fogo e munições na região noroeste do Estado, especialmente em Juína e Aripuanã.
Diante das provas compartilhadas, os policiais averiguaram a existência de hierarquia entre os investigados, “que fugindo do controle das facções criminosas”, se organizaram da seguinte forma: (i) “FORNECIMENTO: Marcos (Teco), David, Willian e Igor, porque, segundo as investigações, possuem maior poder econômico, seriam os responsáveis pela aquisição e armazenamento das quantidades mais expressivas de drogas, que, posteriormente, é repassada aos demais investigados para distribuição e comercialização dos entorpecentes. Ressalta-se, entretanto, que dos 4, somente Marcos “Teco” reside em Aripuanã/MT e, nesse caso, atua na região abrangendo as três frentes da mercancia de drogas: fornece, distribui e comercializa no varejo, enquanto que David, Willian e Igor são moradores da cidade de Juína/MT, porém teriam passado a fornecer também em Aripuanã/MT como forma de descentralizar a origem e pulverizar os pontos de alimentação da mercancia de entorpecentes; (ii) DISTRIBUIÇÃO: segue a autoridade representante afirmando que as investigações iniciais apontam que nesse setor da organização criminosa destacam-se Francisco “Malta” e Maicon “Pinguim”, que detendo alguma capacidade financeira e operacional são os responsáveis, juntamente com “Teco”, pela distribuição dos entorpecentes fornecidos pelo primeiro grupo, e atuariam com auxílio de um grupo de colaboradores que eles arregimentam, para buscar os entorpecentes em Juína e fazê-los chegar ao destino (Aripuanã), passando para as mãos do denominado grupo de (iii) PEQUENOS TRAFICANTES (“VAREJISTAS”) que seria composto pelos outros investigados (Wesley/Zói, Marcos Vinicius, Paulo/Engenheiro, Rodolfo/Pelezinho, Paulo Henrique/Paulão, Mircyel, Diango, João/Borrachão, Gildemar/Senador, Patrick Talis, Arthur, Robson, Juliano e Carlos/Carlinhos) a quem caberia a venda no varejo aos consumidores/usuários da região, sendo apontada como regular a seguinte dinâmica de negócios: os varejistas adquirem, preferencialmente de Malta, Pinguim e Teco, quantidades de até 20 kg de droga, e revendem aos usuários da região” (sic) (Informação obtida no HC 1023298-89.2021.8.11.0000 – Id. 113929975 - pág. 52-53).
Especificamente no que tange ao paciente a investigação averiguou que integra o núcleo que de dedica ao comercio varejista, sendo que vários investigados fazem referências a ele. Além disso, descobriram “transferências bancárias realizadas ao fornecedor David, com comprovante encaminhado ao distribuidor “Pinguim”” (sic) (Informação obtida no HC 1023298-89.2021.8.11.0000 – Id. 113929975 - pág. 17).
De proêmio, anoto se encontra equivocada a alegação de que a quebra de dados na qual se baseou a investigação ocorreu de forma ilícita.
Na verdade, o decreto de prisão deixou claro que o acesso aos dados telefônicos foi autorizado judicialmente e, posteriormente, compartilhado, conforme destaca o trecho transcrito:
De largada, é curial assinalar que o minucioso relatório investigativo carreado ao pedido em análise se espraiou sobre três supostos e diversos núcleos de investigação, com funções e atividades diferentes dentro do alegado grupo criminoso e bem por isso se faz necessária a separação dos pedidos para que sejam analisados em sua inteireza e com respeito e observância às garantias constitucionais que se pretende flexibilizar em cada etapa investigatória.
Dito isso, calha salientar que a base da investigação é o relatório produzido a partir da quebra de sigilo de dados telefônicos dos investigados Francisco Malta do Nascimento Oliveira, vulgo “Malta”, e Maicon Roberto de Abreu, vulgo “Pinguim”, deferidas pelo juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Juína/MT e cujo compartilhamento foi requisitado pela autoridade policial diante dos indícios colhidos inicialmente.
Nesse diapasão, é suficiente pontuar que as provas produzidas em determinado processo/inquérito podem ser compartilhadas em outras demandas, desde que devidamente autorizada pelo juízo onde a prova foi produzida, e desde que a prova a ser compartilhada seja lícita, respeitando os limites de validade quanto à aquisição e utilização da chamada prova emprestada.
Percorrendo o caderno processual, denoto que houve o deferimento do compartilhamento da prova pelo juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Juína/MT, para que a autoridade policial utilizasse os relatórios de degravação dos aparelhos celulares apreendidos nos autos no 1001275-74.2021.8.11.0025, assim, havendo a autorização do juízo competente para o aproveitamento da prova auferida na investigação de base, o que se encontra perfeitamente amoldado ao sistema probatório vigente, como salientado em recente decisão do Superior Tribunal de Justiça [...] (Informação obtida no HC 1023298-89.2021.8.11.0000 – Id. 113929975 - pág. 51-71).
Tampouco identifico ilegalidade na prisão cautelar imposta ao paciente.
A constrição foi decretada após requerimento da autoridade policial e manifestação favorável do Ministério Público e justificada na garantia de ordem pública, notadamente em decorrência da gravidade concreta dos fatos em investigação.
A atuação do paciente nas atividades ilegais desenvolvidas pelo grupo investigado se encontra delineada no decreto de prisão, conforme se lê no trecho transcrito:
Desse modo, decotando a análise quanto ao primeiro requisito genérico das cautelares requestadas, verifica-se que os relatórios de degravação dos diálogos e dados localizados nos aparelhos celulares dos investigados Francisco/Malta e Maicon/Pinguim (Relatório Policial no 2021.13.25215), demonstram, à saciedade, um vínculo associativo entre os dois e aqueles que são, aparentemente, os seus fornecedores, ou seja, há nos relatórios diálogos efetivamente indicativos da posição privilegiada dos quatro investigados apontados como responsáveis pelo fornecimento dos entorpecentes para o grupo de distribuição/venda de drogas, porque estão acostados aos relatório diálogos suficientemente claros da relação de Marcos, William, David e Igor tanto com “Malta”, quanto com “Pinguim”, em que ora combinam a melhor forma de distribuir as substancias (cocaína e maconha), ora aparecem se justificando quanto a atrasos nos pagamentos de droga recebida e pedem prazos, oferecem bens como forma de pagamento das dívidas de fornecimento e, logo em seguida, tentam adquirir mais substâncias estupefacientes para revenda, como se pode extrair dos seguintes diálogos exemplificativos:
[...]
Pinguim: Vozão negócio é o seguinte mano se eu mandasse áudio que você mandou para mim falando para o cara descer mano entendeu? Eu só vou falar um negócio para você mano, você não comprou balinha você não pegou esse aí de troco entendeu? Você comprou foi a droga do cara o cara não é moleque mano tá ligado? aí se o cara falou que vai descer mano, se eu mandar esse áudio aí para o cara lá mano o cara vai descer aqui mano vai dar merda mano, eu não quero isso mano você tá ligado como é que esses trem mano os cara recebe está ligado que os cara recebe, de um jeito ou de outro cara recebe mano entendeu? eu não quero isso pô, cara para baixar de Juína aqui mano com a moto dele mano é dois palitos mano entendeu? é duas horas de moto mano daqui de Juína aqui mano como a 300 dele pô, e o cara mano ele não quer mano eu falei para o cara ontem mas ele não fica de boa que eu vou dar um jeito aqui mano vou levantar o dinheiro aqui mas nem que eu tenho que levantar o dinheiro aqui sozinho mano depois receber desse cara lá mano entendeu? não precisa vir aqui não mano entendeu? aliviando a barra mano agora você tá pagando de louco mandando o cara descer pô vou mandar seu áudio para o cara mano, se eu só mandar seu áudio para o cara mano vai dar merda mano você pode ter certeza que vai da merda mano tá ligado? Se ele ia até perguntar pro Miciel vc pode perguntar pro Miciel moleque, o guri lá é pilhado, moleque lá não pensa não entendeu fazer as coisas não mano, só isso que eu tenho pra falar pra vc mano entendeu? eu não quero isso para você nem para mim mano entendeu? eu só quero acertar a bronca com o cara mano, limpar meu nome com o cara mano entendeu? E nunca mais eu faço isso mano, nunca mais mano pra ninguém mano pode ser meu irmão pode ser meu pai doido pode ser minha mãe doido não faço mais não tá ligado? Não faço uma cara pode chegar aqui ow pinguim é parceria, parceria um carai vai tomar no cu vai se vira entendeu? não faço para ninguém mais não mano entendeu? porque eu faço você pros os outros faz eu de moleque, de palhaço, só pq eu sou um cara bom entendeu? se eu fosse um cara mais ruim mano se eu fosse um cara pilhado, doido entendeu? eu já tinha feito merda mano tá ligado? eu já tinha feito merda entendeu, mas não mano eu sou um cara de boa que eu tenho família eu penso em Deus tenho muita fé em Deus tá ligado entendeu? E eu não preciso dessas coisas não mano, mas se eu fosse um cara pilhado eu já tinha feito merda já mano entendeu? porque eu vou ficar com meu nome sujo lá em cima lá no cara lá mano por causa dos outros? Saí fora doido eu falei para o zoio aqui mandei um monte de coisa para o zoio também, falei zoio o cara vai descer aqui mano para me cobrar mano aqui em casa mano tá ligado? o cara falou que ia descer aqui mano, cara é pegar ele falou para mim eu vou pegar a TV eu pego alguma coisa tá ligado? eu pego uma para receber a conta mano, você é doido mano isso nunca aconteceu comigo não rapaz! Você é doido é, Sai fora doido!
[...]
Resta evidenciado então, que os investigados, a partir da base centrada na mercancia das drogas, passaram a praticar crimes de outra natureza, de maior gravidade, desde comércio de armas até ameaças e aparentes ações violentas, com uso de arma de fogo, aos usuários que adquirem entorpecentes e não pagam, como se exemplifica dos diálogos entre Malta, Leo e Cesar, apontados nos ids. 69585033 e 69585025.
Desse modo, estão, à saciedade, demonstrados tanto o fumus comissi delicti, quanto o periculum libertatis, e, portanto, havendo representação cautelar nesse sentido justificada no farto conjunto de indícios da autoria e materialidade de uma série de crimes na região atribuídos aos 19 investigados, que atuariam em delitos que se estendem desde o tráfico e a associação para o tráfico de drogas até comércio irregular de armas de fogo e munições nos municípios de Juína/MT e Aripuanã/MT, é imperativo o deferimento da medida cautelar pretendida, porque necessária a precatar a ordem pública e a aplicação da lei penal. [...] (Informação obtida no HC 1023298-89.2021.8.11.0000 – Id. 113929975 - pág. 51-71).
Não há como ignorar que os elementos de convicção coletados até o momento demonstram o intrínseco envolvimento do paciente em um grupo criminoso que visa, especialmente, o comércio de substância ilícita.
No contexto delineado, a prisão revela-se como único meio hábil para cessar a atividade criminosa desenvolvida conjuntamente pelos investigados.
A jurisprudência corrobora o entendimento:
[...] A legalidade da custódia cautelar já foi objeto de exame no HC 640.845/CE, de minha relatoria, julgado em 20/4/2021. Na oportunidade, destacou-se que o encarceramento cautelar do recorrente é necessário para a garantia da ordem pública, haja vista os indícios de ser ele integrante de grupo criminoso estruturado, que atuava, de forma permanente e habitual, para o exercício desembaraçado do narcotráfico nos municípios de Pacajus e Horizonte, inclusive, por meio de crimes de ameaças, homicídios, assaltos, entre outros. Além do mais, o recorrente é apontado como um dos líderes da organização criminosa, e comandaria os atos ilícitos mesmo quando no presídio. Dos diálogos interceptados, apurou-se que o réu ordenava, sobretudo, a prática de ações relacionadas ao tráfico de drogas, assalto a bancos e homicídios de rivais, auxiliando, inclusive, no fornecimento de armas e munições e na indicação de agentes para a prática dos atos. Indicou-se, também, o risco de reiteração delitiva, já que o acusado já responde a outros processos criminais, alguns inclusive já em fase de execução, pela prática de delitos tais quais receptação, roubos majorados e posse/porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. [...] (RHC 133.263/CE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 24/08/2021, DJe 30/08/2021).
Assim sendo, “a suposta existência de condições pessoais favoráveis não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes um dos requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre, in casu” [...] (STJ, AgRg no HC 692.917/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/10/2021, DJe 11/10/2021).
De toda sorte, demonstrado o periculum libertatis que justifica o sequestro corporal preventivo, fica clara a impossibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão:
[...] Fundamentada a prisão preventiva nos parâmetros do art. 312 do Código de Processo Penal, inviável a sua substituição por medidas alternativas: "Por idênticas razões, as medidas cautelares diversas da prisão não constituem instrumentos eficazes para obstar a reiteração da conduta delitiva" (HC n. 372.748/CE, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 24/5/2017).[...] (STJ, HC 698.581/RS, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2021, DJe 25/11/2021)
Posto isto, indefiro a liminar vindicada.
Requisitem-se as informações necessárias para a plena compreensão da questão trazida nestes autos, observando as exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça (item 7.22.1).
Após, ouça-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 18 de janeiro de 2022.
Desembargador Orlando de Almeida Perri,
Relator